Tribunal: TCU
Processo: 005.425/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadorias deferidas pela Diretoria de Administração de Pessoal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas em favor de Ana Maria dos Santos, Cristina de Ávila Cardoso, Edilson Limeira Leite, Edinéa Corrêa Souza, Ednalva Santos, Iara Braz Neves, Maria da Glória Silva Oliveira, Maria da Graça Alves Marques, Mauro Melo Dolinsky, Paulo Lucas Batista, Paulo Roberto Pereira, Paulo Toshio Dozono, Renato Madeira Branco, Rivalda Ferreira de Menezes, Roberto Masato Anazawa, Sueli Nilda Moreira da Silva Martins, Suely Caruso, Vera Lúcia Ramos da Silva, Vitorino Pedroso Barboza, Waldemir Nonato de Lima e Yelisetty Sree Rama Krishna pela Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos iniciais de aposentadoria em favor de Ana Maria dos Santos (à Peça 61 sob o no 10714952-04-2013-000039-0), Maria da Graça Alves Marques (à Peça 70 sob o no 10714952-04-2012-000262-4), Paulo Toshio Dozono (à Peça 74 sob o no 10714952-04-2013-000319-4), Renato Madeira Branco (à Peça 75 sob o no 10714952-04-2013-000431-0), Rivalda Ferreira de Menezes (à Peça 76 sob o no 10714952-04-2014-000142-9), Sueli Nilda Moreira da Silva Martins (à Peça 78 sob o no 10714952-04-2014-000271-9), Suely Caruso (à Peça 79 sob o no 10714952-04-2012-000143-1) e Vitorino Pedroso Barboza (à Peça 81 sob o no 10714952-04-2012-000376-0), bem como legais os atos de alteração de aposentadoria em favor de Cristina de Ávila Cardoso (à Peça 62 sob o no 10714952-04-2013-000163-9 e à Peça 63 sob o no 10714952-04-2013-000386-0), Ednalva Santos (à Peça 66 sob o no 10714952-04-2013-000019-5 e à Peça 67 sob o no 10714952-04-2011-000244-3), Mauro Melo Dolinsky (à Peça 71 sob o no 10714952-04-2013-000120-5), Paulo Roberto Pereira (à Peça 73 sob o no 10714952-04-2011-000061-0), Vera Lúcia Ramos da Silva (à Peça 80 sob o no 10714952-04-2013-000045-4) e Yelisetty Sree Rama Krishna (à Peça 83 sob o no 10714952-04-2014-000281-6), concedendo-lhes os respectivos registros; 9.2. considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos de aposentadoria em favor de Edilson Limeira Leite (à Peça 64 sob o no 10714952-04-2013-000117-5), Edinéa Corrêa Souza (à Peça 65 sob o no 10714952-04-2012-000316-7) e Maria da Glória Silva Oliveira (à Peça 69 sob o no 10714952-04-2012-000326-4), por perda de objeto, nos termos do art. 260, § 5o, do RITCU, diante do superveniente falecimento dos interessados; 9.3. considerar ilegais os atos iniciais de aposentadoria em favor de Paulo Lucas Batista (à Peça 72 sob o no 10714952-04-2013-000122-1), Roberto Mazato Anazawa (à Peça 77 sob o no 10714952-04-2012-000386-8) e Iara Braz Neves (à Peça 68 sob o no 10714952-04-2010-000129-0), além de considerar ilegal o ato de alteração de aposentadoria em favor de Waldemir Nonato de Lima (à Peça 82 sob o no 10714952-04-2012-000296-9), negando-lhes os respectivos registros; 9.4. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.5. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica adote as seguintes medidas: 9.5.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.3 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU, sem prejuízo de, se ainda não fez, promover, também, a suspensão dos pagamentos decorrentes dos atos indicados pelo item 9.2 deste Acórdão, diante do superveniente falecimento dos interessados e da eventual ausência de formação dos subsequentes atos de pensão; 9.5.2. dê ciência desta deliberação aos interessados apontados pelo item 9.3 deste Acórdão, além de alertá-los no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.5.3. encaminhe ao TCU, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, os novos atos de concessão de aposentadoria, sem as ilegalidades indicadas pelo item 9.3 deste Acórdão, para que sejam submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.6. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.6.1. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica, para ciência e adoção das providências cabíveis; e 9.6.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.5 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.